Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703947-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NAIR VALADARES - INAV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nair Valadares - INAV contra a r. decisão Id. 222123057, proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0722151-53.2024.8.07.0018, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por INSTITUTO NAIR VALADARES (INAV) contra o DISTRITO FEDERAL. A parte autora alega que firmou o Convênio no 27/2009 com o réu em 2009 para oferecer serviços de educação e convivência para crianças de 0 a 6 anos. Afirma ter prestado contas regularmente de todos os recursos recebidos por meio do convênio, mas o réu está solicitando indevidamente a restituição do valor de R$1.765.299,89, referente a supostas irregularidades no convênio. Argumenta que a devolução é indevida, uma vez que as contas foram aprovadas à época e não há causa interruptiva para a prescrição. Destaca que a inclusão de seus dados no Sistema de Gestão Governamental (SIGGO) como entidade inadimplente prejudicará a continuidade de suas atividades, incluindo o atendimento a crianças por meio de outros convênios com o réu. Requer, liminarmente, a sustação do encaminhamento de seus dados para inclusão no sistema SIGGO, referente a supostos valores devidos em decorrência do Convênio no 27/2009, até decisão ulterior. No mérito, postula a procedência do pedido inicial, com a confirmação do pedido liminar, para reconhecer a prescrição, consequentemente, impedindo o ente federado de exigir o ressarcimento do valor de R$ 1.765.299,89 (um milhão e setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Pretende provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito, em especial pelos documentos acostados à presente inicial, oitiva de testemunhas, sem prejuízo de outras que se mostrarem necessárias durante a instrução do feito. Deu à causa o valor de R$ 1.765.299,89 (um milhão e setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). O Juízo determinou a oitiva prévia do Distrito Federal e do Ministério Público (ID 220837108). O Ministério Público manifesta desinteresse em intervir na lide (ID 221071559). O Distrito Federal prestou informações previamente (ID 221634796 ao ID 221944386). Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na espécie, a parte autora alega ser indevida a cobrança do valor de R$ 1.765.299,89 (um milhão e setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) exigida pelo Distrito Federal por supostas irregularidades verificadas durante a execução dos serviços previstos no Convênio no 27/2009, requerendo, em liminar, a sustação do encaminhamento de seus dados para inclusão no sistema SIGGO. Em juízo inicial, com base na prova documental colacionada, não é possível se constatar, de plano, qualquer ilegalidade nos atos administrativos praticados pelo ente distrital, especialmente quanto à cobrança do valor em questão. Verifica-se, no ID 221944387, que as mencionadas irregularidades foram verificadas em procedimento administrativo próprio, em prestação de contas e em reanálise de prestação das contas, esta por ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por sua vez, em prestação de contas, inicialmente, estas foram desaprovadas pela Comissão Tripartite, à época, conforme avaliação constante no Despacho SEDES/GAB/CAPC-PORTCONJ07-2021, referente ao Procedimento Administrativo no 0380-001501/2009, em que a Assessoria Jurídica da SEDES apontou a existência de irregularidades na execução dos serviços pela parte autora, no valor original de R$ 757.162,05 (setecentos e cinquenta e sete mil cento e sessenta e dois reais e cinco centavos), o qual, atualizado, totaliza a quantia de R$ 1.765.299,89 (um milhão e setecentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Constata-se, também, a reanálise das contas por ordem exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, oportunidade que, igualmente, as irregularidades foram ratificadas (idem ID, p.7). No que tange a alegação de ocorrência ou não da prescrição, entendo que a questão deve ser examinada em prejudicial do mérito, em cognição exauriente. Não obstante, segundo consta das informações prévias prestadas pelo Distrito Federal (ID 221944387, p. 5), “O Instituto Nair Valadares alegou prescrição, conforme Ofício no 05/2023 – INAV (ID SEI-GDF 106744908), contudo, a Nota Jurídica da AJL (ID SEI-GDF 106155464) concluiu que a pretensão de ressarcimento ao erário não está prescrita, fundamentada no art. 1o, II, da Decisão Normativa no 05/2021 – TCDF”, a demonstrar indícios de não ocorrência da prescrição. Em cognição sumária, portanto, não se verifica a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência requerida, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem inequivocamente o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecida a questão em discussão. No caso dos autos, a verossimilhança é em desfavor da parte e favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e de veracidade, a qual decorre do princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública, elemento informativo de todo agir do Estado. Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre o direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça postulado pela parte autora, inexiste nos autos documentação apta a comprovar a miserabilidade alegada. A simples alegação de ser associação civil sem fins lucrativos não é suficiente para amparar a concessão do benefício (...)”. O Agravante sustenta que o encaminhamento dos seus dados para o Sistema de Gestão Governamental impedirá a continuidade das suas atividades, pois depende integralmente do repasse de recursos públicos para se manter. Afirma que o trabalho desenvolvido por meio de parceria firmada com Distrito Federal, por intermédio da SEEDF, é de extrema importância para a população de Riacho Fundo II/DF. Explica que os recursos públicos foram aplicados no alcance das metas e objeto da parceria, bem como relatórios e pareceres do convênio opinaram pela aprovação das contas. Suscita, ainda, a prescrição da pretensão de restituição do valor de R$ 1.765.299,89, pois não se trata de ressarcimento ao erário por ato de improbidade praticado dolosamente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja mantida ou determinada a suspensão da ordem de inclusão dos dados ao sistema SIGGO - Sistema de Gestão Governamental, referentes aos supostos valores devidos em razão do Convênio no 27/2009, ou, caso tenha sido incluído, que seja retirado, no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa. Pede, ainda, a concessão de justiça gratuita. Preparo recolhido em dobro (Ids. 68893618 e 68893619). É o relatório. Decido. Da gratuidade da justiça No caso em exame, o Agravante pede gratuidade de justiça, todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Intimado para apresentar a declaração do imposto de renda pessoa jurídica do ano 2024, ano-calendário 2023, e o atual balanço patrimonial contábil ou, na impossibilidade, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 68682645), optou por recolher o preparo em dobro (Id. 68893618 e 68893619). Como se sabe, o recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte requerente tem condições de arcar com as despesas do recurso. Assim, o Agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica, pois ficou evidenciado que pode custear as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento/atividades. É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVESTIMENTO. JUROS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. CONTRATO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. 2. O exame completo das questões debatidas nos autos, afasta o argumento de julgamento citra petita a rejeitar a nulidade da sentença por violação ao disposto nos artigos 191 e 492 do CPC. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. 4. No caso concreto, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento das obrigações assumidas no contrato de investimento firmado com as rés, tampouco o prejuízo que alega ter sofrido. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1765676, 07098359820208070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ANÔMALO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO DO PEDIDO COMO IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. 4. No caso, entendeu o juízo a quo pela necessidade de dilação probatória para aferir se o bem penhorado se enquadraria no disposto no art. 1.712 do Código Civil (bem de família). Nesse caso, mostrou-se correta a decisão que recebeu o pedido de exceção de pré-executividade como impugnação à penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791023, 07324845520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe 11/12/2023) Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Mérito Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que as partes firmaram o Convênio no 27/2009, em 16/2/2009, para a prestação de serviço de convivência a crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, mediante o repasse público de R$ 1.068.354,00 (um milhão, sessenta e oito mil e trezentos e quatro reais), conforme o Id. 220824725 dos autos de referência. Após a reanálise das contas apresentadas, foi determinada a restituição de R$ 1.765.299,89 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos) aos cofres públicos. Como se sabe, compete ao Judiciário examinar a higidez do procedimento e a legalidade das decisões emanadas da autoridade administrativa, aí incluída a apreciação da prova e a adequada capitulação legal dos fatos. Destaco, ainda, a “necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief” (STJ - AgInt no AREsp 934319/SP - Ministro Francisco Falcão (1116) - T2 - Segunda Turma – DJe 22.11.2017). Ademais, aspectos pertinentes ao acerto de contas públicas é matéria reservada ao Tribunal de Contas, que dispõe de dados globais, conhecimento especializado e competência específica para dispor sobre a matéria. No caso concreto, conforme pontuou o Magistrado, não se constata, de plano, qualquer ilegalidade nos atos administrativos praticados pelo ente distrital, especialmente a cobrança do valor em questão. E mais, as irregularidades foram verificadas em procedimento administrativo próprio por ordem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Id. 220824737 dos autos de referência). Sendo assim, em que pesem os argumentos narrados pelo Agravante, especialmente a ocorrência da prescrição, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora